Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação. Processo seletivo simplificado para professor substituto. Vagas destinadas a pessoas com deficiência. Término do prazo de validade do edital. Perda superveniente do objeto. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a incluir o autor como candidato apto a concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência física no Processo Seletivo Simplificado regido por edital da Secretaria de Educação do Distrito Federal. O apelado suscitou, em contrarrazões, preliminar de perda superveniente do objeto, em razão do término da validade do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a expiração do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado regido por edital com prazo de validade expirado acarreta a perda superveniente do objeto da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expiração do prazo de validade do certame extingue a utilidade da decisão que reconheceu o direito do autor de figurar como candidato apto nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, pois o edital do certame para contratação de professor temporário vigorava apenas para os anos de 2022 e 2023.
4. O interesse processual desaparece com o fim da validade do concurso, já que os candidatos aprovados integraram o banco de reservas e cumpriram o período de contratação temporária, estando atualmente em vigor edital diverso, destinado aos anos de 2024 e 2025.
5. A jurisprudência consolidada orienta que, expirado o prazo de validade do processo seletivo durante o curso da demanda, resta configurada a perda superveniente do objeto, diante da ausência de necessidade e utilidade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Processo extinto sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: 1. A expiração do prazo de validade do processo seletivo simplificado acarreta a perda superveniente do objeto da ação. 2. Extinto o certame, não subsiste interesse processual na inclusão do candidato em cadastro de reserva já encerrado.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 499. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10534160017131001, Rel. Des. Wilson Benevides, 7a Câmara Cível, j. 28.11.2017, pub. 07.12.2017.